Tribunal: TJSP
Processo: 2014803-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2014803-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Tabapuã, em que é impetrante
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA e Paciente MARCOS SANTOS
PEREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem e o fizeram
para substituir a prisão preventiva pelas cautelares previstas nos incisos I e IV do
artigo 319 do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014803-56.2020.8.26.0000 -Voto no 25.582
2
Habeas Corpus Criminal no 2014803-56.2020.8.26.0000
Impetrante: Rubens Aparecido Marques da Silva
Paciente: Marcos Santos Pereira
Comarca: Tabapuã
Voto no 25.582
Vistos.
O Advogado RUBENS APARECIDO MARQUES
DA SILVA impetra a presente ordem de Habeas Corpus em favor de MARCOS
SANTOS PEREIRA, apontando como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito
da Comarca de Tabapuã (processo 1500030-85.2020.8.26.0607).
Segundo consta, o paciente teve convertida em prisão
preventiva a prisão em flagrante ocorrida em 14 de janeiro transato, quando foi
autuado pela autoridade policial por tráfico de drogas.
Sustenta o combativo impetrante, em suma, não haver
indícios concretos do crime imputado ao paciente, que se trata de mero usuário de
drogas.
Além disso, estão ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que autoriza o paciente a responder, em liberdade, aos termos da
persecução.
Pede, enfim, a imediata libertação do assistido.
A liminar foi indeferida (fls. 106/107).
Vieram as informações (fls. 110/113), assim como a
manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 116/118).
É o relato do essencial.
Apesar da reconhecida gravidade do crime atribuído ao
agente, verifico, agora, desnecessário o prolongamento da custódia, que pode ser
substituída por cautelares menos invasivas.
Com efeito, cuida-se de agente primário, sem qualquer
antecedente criminal em sua folha de antecedentes (Consulta INTINFO/TJSP).
Em poder do paciente -- no interior do veículo que
dirigia e no qual somente ele estava -- foi apreendida apreciável, porém não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014803-56.2020.8.26.0000 -Voto no 25.582
3
excessiva, quantidade de dois tipos de drogas -- cerca de 29,2 gramas (peso líquido)
de maconha e crack.
O contexto sugere que em caso de condenação, poderá
o paciente ser sancionado com regime menos rigoroso, ante o reconhecimento da
figura do tráfico "privilegiado", não se justificando, assim, o encarceramento.
Posto isso, concedo a ordem e o faço para substituir a
prisão preventiva pelas cautelares previstas nos incisos I e IV do artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator